Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL. PROVA. APTIDÃO FÍSICA. CARÁTER ELIMINATÓRIO. ISONOMIA. INTERFERÊNCIA. JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O edital do certame possui as seguintes disposições quanto à adaptação de testes às condições do candidato:“13.4.3 Não haverá adaptação dos testes às condições do candidato, de modo que não ocorrerá tratamento diferenciado a nenhum candidato. Independentemente das circunstâncias alegadas ou situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e(ou) orgânica do candidato. Ou seja, o candidato deverá realizar os testes de acordo com o previsto neste edital e no edital de convocação para essa fase”.

2. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos em edital de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não está comprovado.

3. Acrescente-se que a questão controvertida nos autos já foi enfrentada pelo c. STF em sede de repercussão geral, Tema 335, tendo o Pretório Excelso decidido da seguinte forma: “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)”

4. No caso, o Tema 335 aplica-se ao agravante, porque se trata de uma condição pessoal do mesmo, qual seja: problema de saúde, circunstância que não pode ter tratamento diferenciado em detrimento dos outros candidatos, sob pena de violação do princípio da isonomia. Acrescente-se, que não há na tese fixada pelo STF, como defende o agravante, qualquer ressalva para quem já integra a Administração Pública.
5. Recurso conhecido e não provido.